Tribunal: TJES
Processo: 0006371-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006371-89.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006371-89.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença proferida às fls. 124/126 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS

que

reconheceu a coisa julgada com relação ao pedido de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.

Em suas razões (fls. 134/147), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando que o r.
decisum
traz prejuízo ao Município, pois está sendo utilizado para tumultuar outro feito envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir que tramita na cidade de Pirapora/MG.

Alega que, ainda, que possa parecer que o Município não teria interesse recursal, tal situação não se configura pois o cerne da questão é a litispendência entre a presente demanda e a ação que tramita na comarca de Pirapora.

Defende que não poderia o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória julgar o pedido de indenização por danos materiais, reconhecendo a coisa julgada no Processo de Pirapora, pois aquela demanda ainda pende de julgamento da Impugnação à Execução do Município, que se funda na prevenção da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, na incompetência daquele juízo, na litispendência com a presente demanda e na nulidade de intimação no cumprimento de sentença.

Argumenta que não há como se corroborar o julgamento da Fazenda Pública Municipal em uma Vara Cível, diante da flagrante incompetência do juízo.

Aduz que ao inferir pelo andamento processual da ação que corre em Pirapora que teria havido o trânsito em julgado, o juízo de primeiro grau conheceu de questão não suscitada pela parte autora e não deu ao Município o direito ao contraditório, quando teria a oportunidade de indicar que, pelo menos, três razões da impugnação à execução fulminam a demanda de Pirapora.

Assim, sustenta que deve ser reformada a decisão de primeiro grau para decretar a improcedência do pedido, reconhecendo a litispendência, ou para anular a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão não mais eivada de vícios.

Por fim, requer a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita uma vez que o ora apelado não comprova o preenchimento dos requisitos para o seu deferimento, tendo contratado advogados particulares nas duas demandas.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, a parte apelada manteve-se silente (certidão de fl. 184-v)

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

pretende a reforma da sentença que reconheceu a coisa julgada com relação ao pedido de indenização por danos morais manejado por JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, V, do CPC, e rejeitou o pedido de indenização por danos materiais, diante da ausência de comprovação de que o ora apelante deu causa ou concorreu para o evento danoso sofrido.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O recurso foi interposto pela parte vencedora da demanda objetivando tão somente modificar o fundamento da extinção do processo, sem resolução do mérito, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, para afastar o reconhecimento da coisa julgada e declarar a configuração da litispendência, mantendo o embasamento legal da ausência da apreciação do mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC.

De início, saliento que desnecessária a intimação do apelante para manifestação sobre o interesse recursal, na forma do artigo 10 do CPC, haja vista que nas razões recursais o Município se pronuncia especificamente sobre tal matéria, defendendo a presença do interesse recursal, bem como considerando que, por se tratar de requisito de admissibilidade do recurso, consiste em matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício.

Acerca do
interesse recursal
,
Barbosa Moreira o define como presente “
(...)
sempre que o recorrente possa esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada (utilidade do recurso) e, mais, que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo (necessidade do recurso)
".
1

Desta feita, assim como no interesse de agir, na seara recursal, deve ser analisado o binômio necessidade e utilidade/adequação, de modo que possui
interesse recursal
a parte ou terceiro que pode obter uma decisão mais favorável na instância superior.

Assim sendo, do exame das razões recursais, depreende-se que carece o Município Apelante de interesse recursal na medida em que não há repercussão prática da modificação do embasamento da extinção do processo sem julgamento de mérito com base na litispendência, do mesmo inciso V, do artigo 485, do CPC.

Saliento, por oportuno, que a alegação de que a sentença foi
utilizad
a
para tumultuar
a outra ação
envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir que tramita na cidade de Pirapora/MG
(p
rocesso nº 0053949-64.2013.8.13.0512
)

não
tem o condão de configurar interesse recursal
.

Outrossim, as demais questões levantadas dizem respeito ao mérito da Impugnação à Execução apresentada naqueles autos (Processo nº 0053949-64.2013.8.13.0512), que, por óbvio, devem ser apreciadas por aquele juízo dentro da sua competência.

Aliás, mesmo que fosse possível transpor a barreira da falta de interesse recursal, a pretensão do Município apelante não merece acolhimento haja vista que patente a ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo 337, §4º, do CPC, pois na ocasião da prolação da sentença nos presentes autos, já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida na ação nº 0053949-64.2013.8.13.0512.

Inclusive, sendo que a sua desconstituição matéria a ser enfrentada pelo juízo da Comarca de Pirapora/MG, que em consulta ao sistema processual PJe nesta data, ainda não ocorreu a análise da Impugnação à Execução apresentada pelo ora Apelante, estando o processo suspenso a aguardar o julgamento do presente recurso de apelação.

MÉRITO

Por fim, no tocante à impugnação à concessão da assistência judiciária, sob a alegação genérica que a parte apelada não comprovou o preenchimento dos requisitos, bem como diante da contratação de advogado particular igualmente não comporta acolhimento, haja vista que na lição do C. STJ a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, não sendo a mera contratação de advogado particular, por si só, motivo suficiente a evidenciar a capacidade de arcar com os encargos processuais.

Logo, deve ser mantido o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, salientando que, nos termos do art. 99, §3º, restando vencido o beneficiário, as verbas de sucumbência ficão sob condição suspensiva, de modo que poderão ser executadas, em até cinco anos do trânsito em julgado, desde que o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão da gratuidade.

Por todo o exposto,
não conheço do recurso quanto à pretensão de reconhecimento da litispendência diante da ausência de interesse processual,
e no mérito, nego provimento
à impugnação da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 25. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 117.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006371-89.2012.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
JULIO CESAR MARQUES DOS SANTOS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
COISA JULGADA – PRETENSÃO DE REFORMA PARA RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
-
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar de ausência de interesse recursal:
C
arece o Município Apelante de interesse recursal na medida em que não há repercussão prática da modificação do embasamento da extinção do processo sem julgamento de mérito com base na litispendência, do mesmo inciso V, do artigo 485, do CPC.

2.
Mérito: Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3
.

Recurso conhecido
em parte
e
im
provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
não
conhecer
do recurso quanto ao pleito de reconhecimento da litispendência
e
negar

provimento ao recurso
no tocante à impugnação a assistência judiciária gratuita
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.